Tribunal: TJMT
Processo: 1013852-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013852-96.2020.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE RONDONÓPOLIS
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS;
AGRAVADO: JOSÉ RODRIGUES LIMA.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que, em ação de execução fiscal proposta contra José Rodrigues Lima, determinou a suspensão dos autos pelo prazo de um (1) ano.
Assegura que “o executado já foi citado por meio de edital, e, também já foi indicado bem passível de penhora”, de modo que o “Juiz a quo, não poderia suspender o curso da execução fiscal, alegando não ter localizado o devedor para a citação”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] Analisando os autos, verifica-se que o(s) executado(s) não foi(ram) localizado(s) para citação.
[...]
O Tema no. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor:
“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1o e 2o da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução”.
Com essas considerações:
I. Determino a suspensão do curso da execução fiscal, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, caput, da Lei no 6.830/80. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).
II. A suspensão do prazo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor (_____).
III. Intimada a Fazenda Pública acerca da presente decisão, sem apresentar novo endereço, encaminhem os autos ao arquivo provisório.
IV. Apresentado novo endereço, determino a imediata tentativa de citação. O processo, entretanto, continuará suspenso, eis que somente a efetiva citação, ainda que por edital, é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).
V. Requerida a citação por edital, desde que frustradas as demais modalidades (Súmula no. 414/STJ), providencie sua efetivação. A suspensão do processo, bem como a interrupção da prescrição intercorrente, deve observar o disposto no item antecedente.
Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 48286991, fls. 63/64).
A primeira tentativa de citação do agravado, ocorrida em 10 de janeiro de 2018, pelo Correios, foi devolvida por motivo “Mudou-se” (aviso de recebimento, Id. 48286991, fls. 14).
De resultado, na data de 12 de fevereiro de 2019, o Município de Rondonópolis indicou novo endereço do agravado e, na oportunidade, requereu a citação por oficial de justiça (Id. 48286991, fls. 22).
A segunda tentativa de citação ocorreu no dia 5 de junho de 2019, por oficial de justiça, no novo endereço indicado pelo agravante, que certificou:
[...] Certifico que diligenciei ao endereço informado no mandado, no entanto não efetuei a citação de Jose Rodrigues Lima uma vez que o endereço informado é de uma senhora que se apresentou como nora do citando, informado que o mesmo não reside neste endereço, não sabendo precisar onde seria a residência atual do mesmo. É o que me cumpre certificar. [...]. (Id. 48286991, fls. 36)
Em razão das tentativas frustradas de citação do agravado, o agravante requereu em 31 de julho de 2019, a citação por edital (Id. 48286991, fls. 40). Deferiu-se o pedido no dia 10 de novembro de 2010 (Id. 48286991, fls. 41).
Por conseguinte, o Edital de Citação foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico no 10620, de 14 de novembro de 2019 (Id. 48286991, fls. 43).
E, em 13 de fevereiro de 2020, certificou-se o decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo (Id. 48286991, fls. 44).
Na data de 4 de março de 2020, manifestou-se o Município de Rondonópolis:
[...] Sob a égide dos Princípios da Celeridade e Economia Processual, requer:
A) Sejam realizados pesquisa e bloqueio de bens e valores, via Sistema Bacenjud, em nome do Executado.
B) Caso a diligência anterior resulte infrutífera, seja procedida à penhora do imóvel, concedendo-se vistas dos autos para juntada de BCI e matrícula, bem como pagamento de diligência. [...]. (Id. 48286991, fls. 47).
Daí decorrente, o juízo deferiu a “penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira, via Sistema Bacenjud” (Id. 48286991, fls. 50).
Por restar infrutífera a tentativa de penhora via Bacen Jud, o agravante requereu “a penhora do imóvel no endereço: Rua C, N. 340, Quadra 07, Lote 05, Jd. Modelo, CEP 78.720-285 – Rondonópolis/MT” (Id. 48286991, fls. 57).
Pois bem.
Constata-se que a citação por edital de José Rodrigues Lima é válida, já que esgotados foram os meios de tentativa de citação.
Logo, a princípio, não se mostra admissível suspender a execução fiscal com fundamento em não localização do devedor, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intime-se a agravada para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 3 de julho de 2020.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator